Tribunal: TJDFT
Processo: 0740911-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. AÇÃO MONITÓRIA. REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NÃO PROVADA. CONTRATOS DIVERGENTES. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

1. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça-STJ.

2. Proferida a sentença, é vedada a juntada extemporânea de provas documentais, salvo se relativas a fatos novos ou em razão de caso fortuito ou força maior devidamente justificados, conforme se depreende do art. 435 do CPC.

3. A ação monitória tem como propósito exigir, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou de bem, ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 700 do CPC.

4. Autora/Apelante não se desincumbiu de seu ônus de provar fato constitutivo de seu direito, uma vez que os documentos apresentados nos autos não atendem aos pressupostos de prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700, do CPC.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.